Tribunal: STF
Processo: RE 76738
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
Recurso extraordinário não conhecido, por não ter sido ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, e por não abranger o apelo todos os fundamentos suficientes do acórdão impugnado.